Tribunal: TJPA
Processo: 0814753-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814753-30.2021.8.14.0000

PACIENTE: IZAQUIEL SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade dos delitos de tráfico de drogas.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra escorreita, por ser o delito de tráfico de drogas uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, sobretudo por ser estopim para outros crimes, bem como por ser desencadeador da destruição de lares pelas consequências advindas do vício, devendo ainda ser destacado a quantidade e a natureza de entorpecentes apreendidos (cerca de 10,3 g de substância vulgarmente conhecida como “
maconha”
).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional,
restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo.
Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
– N.º 0814753-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

PACIENTE:
IZAQUIEL SILVA GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
IZAQUIEL SILVA GOMES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

Consta dos autos que o paciente foi preso em razão de supostamente ter perpetrado o delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Aduz, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas no art. 319, V e IX, do CPP, com a respectiva expedição do Alvará de Soltura.

Ao analisar o pleito liminar
o indeferi
, e na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 7568137)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 7617787):

“(...) Os fatos nos quais se articula a acusação são os seguintes: Em 22/10/2021, as 20h:30min, a Polícia Militar realizou rondas no Município de Goianésia do Pará/PA, tendo passado pelas proximidades da praça da rua Marechal Rondon. Consta que o paciente IZAQUIEL SILVA GOMES ao avistar a guarnição adotou atitude suspeita, por essa razão foi abordado.

Durante a abordagem, foram encontrados com o paciente, 09 (nove) porções da substância vulgarmente conhecida como “maconha” confeccionadas em papel alumínio (com o peso de 10,3g), R$ 40 (quarenta reais), em espécie, e um aparelho celular de marca/modelo Samsung Galaxy J2 core, conforme laudo de constatação provisória anexa no ID 38666120 - Pág. 15/17 do processo 0800711-34.2021.8.14.0110. No interrogatório do paciente, em sede policial, este informou que morava na cidade de Breu Branco e que veio para Goianésia do Pará, pois estava sendo ameaçado de morte por outro rapaz que não quis informar o nome. Aduziu que utilizou o auxílio-emergencial para comprar drogas, tendo adquirido dez papelotes de maconha, sendo que utilizou somente um. Disse que pretendia vender cinco papelotes de maconha para conseguir dinheiro para ir a um show que iria ocorrer nesta cidade. Confessou que não integra facção criminosa, porém, recebeu convite para ser “membro”. (ID 38666120 - Pág. 8). Em 23/10/2021, às 15h:00min, ocorreu a audiência de custódia, e no ato, foi proferida decisão homologando o flagrante, bem como, convertendo em prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. A citada decisão foi fundamentada pela gravidade em concreto da conduta, consignando-se a suposta associação para o tráfico por parte do ora paciente, pois este adquiria substância ilícita para vender. Além disso, foi fundamentado por este juízo, que a quantidade e natureza da droga da apreendida são elementos que exigem uma medida de maior rigor e reprimenda. II - Sobre os aspectos processuais do paciente inerentes ao processo 0800711-34.2021.8.14.0110:

1. Informação da prisão em flagrante do paciente (ID 38666118);

2. Certidão de antecedentes criminais informando que o paciente é réu primário (ID 38708416);

3. Audiência de custódia realizada. Neste ato, foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 38719933);

4. Relatório de Conclusão do inquérito Policial (ID 40677442);

5. O Ministério Público, em 29/11/2021, ofereceu denúncia, com base no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 (ID 43275168).

6. Decisão proferida por este juízo em que determina a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia (ID 45289301)

O paciente, à época da prisão, era primário, inexistindo nos autos informações acerca da personalidade e conduta social dele (em anexo certidão de antecedentes atualizada). O paciente foi preso em flagrante em 22/10/2021 e permanece nesse estado até o presente momento. A denúncia ainda não foi recebida, pois está em curso o prazo para o paciente apresentar defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06. São estas as informações processuais a fim de instruir o presente Habeas Corpus (autos nº 0814753-30.2021.8.14.0000) (...)” (SIC).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 7741378).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 7561888):

“(...) Em primeiro lugar, verifico que os delitos narrados no auto de prisão em flagrante são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, portanto, está presente a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Importa esclarecer também, que o juízo não está decretando prisão preventiva de ofício, tendo em vista que houve representação da autoridade policial pela custódia cautelar nos presentes autos. Quanto aos pressupostos, que são a materialidade e os indícios de autoria, entendo suficientemente demonstrados por meio das declarações prestadas pelos condutores e pelas testemunhas inquiridas na fase de investigação, bem como pelo termo de exibição e apreensão de objeto (id. 38666120 - Pág. 14); pelas fotos dos objetos e substancias apreendidas (id. 38666120 - Pág. 15 e 17); e pelo auto de constatação provisória de substancia entorpecente (id. 38666120 - Pág. 16), comprovando a natureza e a quantidade de “maconha” apreendida em poder do investigado. Com o flagranteado foi apreendido 09 (nove) embrulhos confeccionados em papel alumínio, sendo que que este embrulho possui 10,3g, vulgarmente conhecido como “maconha” – id. 38666120 - Pág. 16. Ainda foram encontrados um aparelho celular Samsung Galaxy J2 Core, cor preto e o valor em espécie de R4 40,00 (quarenta reais) em notas de 20, 10 e 2, conforme termo de exibição e apreensão de objeto (id. 38666120 - Pág. 14). O autuado confirma que estava no local da infração e que estava de posse das substâncias ilícitas encontradas. Ainda ratifica que comprou dez papelotes em Breu Branco, após receber o auxilio emergência, consumiu um e dos demais seriam vendidos para levantar dinheiro para ir a um show, os quais seriam vendidos por R$ 20,00 (vinte reais), conforme seu interrogatório em sede policial – id. 38666120 - Pág. 8. No que tange aos fundamentos autorizadores da prisão cautelar, entendo haver a necessidade pela garantia da ordem pública, ou seja, se forem postos em liberdade, há sério e concreto risco de reiteração delituosa por parte do autuado. Além disso, e compulsando os autos, verifico que a gravidade em concreto das condutas é patente, tendo em vista a suposta associação por parte do flagranteado e quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos são elementos que exigem uma medida de rigor, posto que, o caso em exame parece revelar que seu único compromisso é com a ilegalidade vivenciada e encontrada como forma de vida. Por fim, não é inoportuno concretizar que o tráfico de drogas é talvez, dentre todos os crimes, o que mais afronta as regras civilizatórias atualmente. Desta feita, presentes condição de admissibilidade, pressupostos e fundamentos ou requisitos da prisão preventiva, devendo este juízo proferir a decisão decretando a custódia cautelar dos autuados. (...)

DISPOSITIVO.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA de IZAQUIEL SILVA GOMES, portador do RG 8513747 PC/PA, nascido em 12/04/2000, filho de Jakilene de Oliveira Silva e Josiel da Silva Gomes, para garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 310, inciso II, e 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Considera-se intimado o autuado pessoalmente nesta audiência de custodia. (...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti

resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), de igual modo se mostra escorreita, por ser o delito de tráfico de drogas uma das maiores desgraças trazidas para a sociedade hodierna, sobretudo por ser estopim para outros crimes, bem como por ser desencadeador da destruição de lares pelas consequências advindas do vício, devendo ainda ser destacado a quantidade e a natureza de entorpecentes apreendidos (cerca de 10,3 g de substância vulgarmente conhecida como “
maconha”
)

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional,
restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/01/2022